Tribunal: TJBA
Processo: 8088200-57.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8088200-57.2022.8.05.0001

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

APELANTE: INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. e outros

Advogado(s): ERNESTO JOHANNES TROUW, FABIO FRAGA GONCALVES, NACHA GUERREIRO SOUZA AVENA registrado(a) civilmente como NACHA GUERREIRO SOUZA AVENA

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s):NACHA GUERREIRO SOUZA AVENA registrado(a) civilmente como NACHA GUERREIRO SOUZA AVENA, ERNESTO JOHANNES TROUW, FABIO FRAGA GONCALVES

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO.
ICMS.
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PROCEDÊNCIA PARCIAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA PROVA PERICIAL AFASTADA. INOBSERVÂNCIA DE PROCEDIMENTOS LEGAIS DE CREDITAMENTO. EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS DE SAÍDA ANTERIORES À ENTRADA DE MERCADORIAS. REGIME DE ÚLTIMA ENTRADA. INAPLICABILIDADE.
MULTA FISCAL DE 60%. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL. CARÁTER NÃO CONFISCATÓRIO. PRECEDENTES DO STF.
MULTA DE 60%. CARÁTER NÃO CONFISCATÓRIO. VERBA HONORÁRIA MANTIDA.
DESPROVIMENTO DOS RECURSOS.

I. Caso em exame

1. Recursos de apelação interpostos por TIM S.A. e pelo Estado da Bahia contra sentença que julgou parcialmente procedentes embargos à execução fiscal, reconhecendo como ilegítima apenas parte da cobrança constante do Auto de Infração nº 2810810012/19-6, referente à diferença de quantidade de aparelhos (R$ 62.290,32).

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é legítima a cobrança de ICMS baseada em notas fiscais de entrada com data posterior à saída das mercadorias; e (ii) verificar se a multa de 60% tem caráter confiscatório.

III. Razões de decidir

3. O art. 301, §3º do RICMS/BA estabelece regra excepcional aplicável apenas quando "for impossível determinar a correspondência do ICMS", situação não demonstrada no caso concreto.

4. A emissão de notas fiscais de saída antes da entrada dos produtos afronta a lógica comercial e fiscal, não se enquadrando na exceção prevista na legislação.

5. A multa de 60% encontra previsão legal no art. 42 da Lei Estadual 7.014/96 e está dentro dos parâmetros aceitos pela jurisprudência do STF, que considera confiscatórias apenas as multas que ultrapassem 100% do valor do tributo.

6.
Os honorários da CDA possuem natureza de encargo legal, distinta dos honorários sucumbenciais, sendo indevida sua inclusão na base de cálculo sob pena de caracterizar

bis in idem.

IV. Dispositivo e tese

7. Recursos de apelação desprovidos.

Tese de julgamento: "1. O uso da regra da última entrada para recuperação de créditos de ICMS exige demonstração da impossibilidade de vinculação direta entre entrada e saída. 2. A multa fiscal de 60% do valor do tributo não possui caráter confiscatório."

Dispositivos relevantes citados: RICMS/BA, art. 301, §3º; Lei Estadual 7.014/96, art. 42.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1463760 RJ, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, j. 21.02.2024; STF, ARE 1454498 SE, Rel. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, j. 21.02.2024.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº.
8088200-57.2022.8.05.0001,

em que figuram como apelantes e apelados,

INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA
. e
ESTADO DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
REJEITAR A PRELIMINAR
e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
aos recursos
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA